Tribunal: TJSP
Processo: 2296959-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução – Insurgência – Inadmissibilidade - Art. 313, inc. V, alíneas "a" e "b", do CPC – Inaplicabilidade – Ação fundada em título judicial – Inexistência de prejudicialidade a motivar a aplicação do disposto no mencionado dispositivo - Propositura de ação relativa a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução – Insurgência – Inadmissibilidade - Art. 313, inc. V, alíneas "a" e "b", do CPC – Inaplicabilidade – Ação fundada em título judicial – Inexistência de prejudicialidade a motivar a aplicação do disposto no mencionado dispositivo - Propositura de ação relativa a débito constante de título executivo que não inibe o credor de promover-lhe a execução – CPC, art. 784, § 1o - Penhora de imóvel – Bem de família – Não comprovação – Alegação de impenhorabilidade corretamente afastada - Decisão mantida – Recurso não provido.